Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - INSCRIÇÃO INDEFERIDA PELA BANCA ORGANIZADORA - ATO MOTIVADO - IDADE LIMITE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL INÚTIL - AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a suposta inutilidade do provimento judicial.
3. Na hipótese, o juízo de origem sustentou o fundamento da sua decisão no fato de que, embora razão possua a parte autora quando afirma que não há idade limite para a inscrição no certame público, ainda que sua pretensão fosse acolhida, não poderia participar das demais fases do concurso, pois há exigência legal de que os candidatos tenham no mínimo 30 anos na data do curso de formação, fase seguinte. Contando a recorrente com 32 anos na data da propositura da demanda, prescindível intervenção judicial, capaz de alcançar o fim da sua pretensão.
3. O julgamento de mérito de uma demanda exige, entre outras condições, o interesse de agir em sua tríplice configuração: utilidade, adequação e necessidade.
4. A utilidade – requisito que define o destino do presente feito - significa que o processo deve trazer proveito para a parte autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.
5. Por ocasião do julgamento do RE 631240/MG, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o STF assim decidiu:
“ (...)
6. Como se sabe, o interesse em agir, ou interesse processual, é uma condição da ação com previsão legal expressa (CPC, arts. 3o; 4o; 267, VI; 295, III), que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. Sem a pretensão de examinar todas as nuances teóricas que envolvem o tema, exaustivamente explorado pela doutrina, sintetizo abaixo o entendimento corrente, apenas para maior clareza da exposição.
7. A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para o autor, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica. Assim, por exemplo, diz-se que não tem interesse em recorrer a parte que obteve provimento totalmente favorável. Em tal hipótese, eventual recurso não será conhecido, ou seja, não terá o mérito apreciado.
8. A adequação, por sua vez, traduz a correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida. Caso não observada a idoneidade do meio para atingir o fim, não pode haver pronunciamento judicial de mérito, uma vez que o requerente carece de interesse na utilização daquela via processual para os objetivos almejados. Por exemplo: caso o autor pretenda demonstrar sua incapacidade para o trabalho por prova pericial, não poderá lançar mão de mandado de segurança, ação que inadmite dilação probatória.
9. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. Nessa linha, uma pessoa que necessite de um medicamento não tem interesse em propor ação caso ele seja distribuído gratuitamente.
(...)
11. Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas.”
6. Admitir que a recorrente possui direito de se inscrever no concurso, sem possibilidade legal de participar das demais fases do certame é desconsiderar o princípio constitucional da eficiência na administração pública (art. 37, CF), o qual é de ser considerado também na condução do processo civil, à luz do contido no art. 8o do CPC.
7. Conforme destacado acima, os recursos públicos são escassos e a partir de uma análise racional do problema, o acolhimento do pedido da recorrente redundaria em decisão inútil, prescindível para o alcance pretendido que na verdade não é apenas de inscrever-se no concurso público, mas sim, o de prosseguir em todas as suas fases.
8. Nesse sentido, a sentença há de ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar sua fixação em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.